Tribunal: TJDFT
Processo: 0741917-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO. ACOLHIDA. NULIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. ACÓRDÃO CASSADO.
1. O presente recurso origina-se de Agravo de Instrumento contra decisão em cumprimento provisório de sentença, promovido em desfavor das partes embargantes, ao argumento de excesso de execução.
2. No caso dos autos há litisconsórcio unitário, de forma que a decisão que decreta a nulidade da sentença aproveita a todos os litisconsortes.
3.Conforme indicado pelo banco agravante, ele não foi incluído no polo passivo do presente recurso e não teve ciência dele, não podendo apresentar defesa.
3.1. Diante da necessidade de uniformidade da decisão em relação a todos que deveriam integrar o polo do cumprimento e do recurso, resta caracterizada a nulidade do acórdão em toda sua extensão, pois, nos termos do artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil, é nulo o acórdão proferido sem que o polo fosse integrado por todos os litisconsortes.
3. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade acolhida. Acórdão cassado.